Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003907-80.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria, Serventuários da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A).

MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JURACI FERREIRA CORREIA - CPF: 202.332.301-06 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTÁVEL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – SERVIDOR EXERCENTE DE CARGO PÚBLICO QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA, NOS MOLDES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EFEITOS DA COISA JULGADA DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 0114809-06.2012.8.11.0000 – ARTIGO 12 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA No. 02/2009 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO DE CONSULTA 22/2016 DO TRIBUNAL PLENO TCE-MT – RESSALVA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NA DECISÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1015626-30.2021.8.11.0000, A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 140-G DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO JURÍDICA PLENAMENTE CONSTITUÍDA E A BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – JUDICIÁRIO QUE RECONHECEU JUDICIALMENTE A EXISTÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO E PERMANÊNCIA NO CARGO SEM RESSALVAS – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO EM COMENTO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA EXEGESE DO TEMA 1254 DO STF –
ORDEM CONCEDIDA
.

O impetrante faz jus, na condição de servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, ao enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS), por quatro fundamentos: 1) em razão dos efeitos da coisa julgada do acórdão do Mandado de Segurança no. 87947-32.2011, que reforçam sua adesão ao regime jurídico estatutário único; 2) em razão do artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009; 3) em razão da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 (Processo no. 117951/2016); e 4) especialmente, do molde de seu caso na ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A situação jurídica do vínculo do impetrante com a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já se encontra consolidada por longo decurso de tempo, mormente porque, conforme Informação no. 910/2022-DRH, ele possui 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, além de que de 10/1988 a 06/2011 verteu suas contribuições ao RPPS (Informação no. 579/2022-DPP), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída.

Necessidade, de outro lado, de observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, na medida em que o Tribunal Pleno concedeu a ordem mandamental na seara do mandado de segurança número 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca 23 anos (de 10/1988 a 06/2011), tendo a Administração Pública agido contraditoriamente aduzindo a impossibilidade de o impetrante estar filiado ao RPPS. Se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e permanência no cargo sem ressalvas, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória, proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar o longo lapso de adesão ao regime estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada.

Relevantíssimo destacar que o caso do impetrante se amolda à excepcional modulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão do dia 11/08/2022, na medida em que, do teor da Informação no. 910/2022-DRH, datado de 18/04/2022, o impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022 (nascido em 18/11/1956) e 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual no. 92/2020 (PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev.

Irrelevante ao molde da modulação dos efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000 o fato de o impetrante não estar mais vertendo as contribuições ao RPPS desde 2011 (a partir de 09/2011 passou a recolher ao RGPS), isso porque o referido julgado não faz esta distinção, constando apenas a exigência de que
“se atenda aos requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”
, pressupostos objetivos que são satisfeitos.

As circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente, não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que
“somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”
, mormente porque a situação do impetrante é
sui generis
e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Ordem Concedida.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1003907-80.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JURACI FERREIRA CORREIA

IMPETRADO: CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JURACI FERREIRA CORREIA
, em face de indigitado ato ilegal atribuído ao
CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que pretende a concessão da ordem para o fim de se anular o ato de indeferimento do pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

O impetrante alega, em síntese, que faz
jus
a sua inclusão no regime próprio de previdência social (RPPS), em razão da coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança no. 87947-32.2011, que lhe concedeu, para todos os efeitos, estabilidade fática, de modo que, consequentemente, possui direito a aposentar-se no regime próprio de previdência social.

Aduz que
“visa a concessão de segurança para anular o ato que indeferiu o pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com fulcro: I) nos efeitos da coisa julgada em razão do acórdão do Mandado de segurança n.o 87947-32.2011; II) no artigo 208 da Lei Complementar n.o 04/90; III) no artigo 12 da Orientação Normativa n.o 02/2009; IV) na Resolução De Consulta 22/2016 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 16/08/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016. Processo 117951/2016; V) na decisão da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1015626 - 30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140- G da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Nesse contexto, requer
“que seja expedida ordem de segurança anular o ato que indeferiu o pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com fulcro: I) nos efeitos da coisa julgada em razão do acórdão do Mandado de segurança n.o 87947-32.2011; II) no artigo 208 da Lei Complementar n.o 04/90; III) no artigo 12 da Orientação Normativa n.o 02/2009; IV) na Resolução De Consulta 22/2016 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 16/08/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016. Processo 117951/2016; V) na decisão da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Sem pedido de liminar.

Notificada, foram prestadas informações no Id. 165787196 pela Presidente do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura, Desa. Clarice Claudino da Silva, a qual, pugnando pela denegação da segurança vindicada, aduz que o impetrante não foi admitido por concurso público aos quadros do serviço público do TJMT, mas por decisão judicial que concedeu-lhe uma espécie de estabilidade extraordinária, posto que
“não se trata daquela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, mas de estabilidade excepcionalíssima, decorrente de decisão judicial transitada em julgado”
, sendo tal circunstância excepcional razão
“suficiente para afastar do impetrante a possibilidade de ingressar, ou aposentar-se pelo RPPS”
(sic).

A autoridade impetrada sustenta ainda que o impetrante
“desde 2011 tem suas contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS e, por lógico, computadas levando-se em consideração as alíquotas de contribuição e a base de cálculo do referido regime, como se observa da anexa Informação n. 579/2022-DPP, prestada pelo Departamento de Pagamento de Pessoal”
, sendo que a
“inserção do impetrante no RPPS significaria frontal violação ao princípio equilíbrio financeiro e atuarial, com possiblidade de severo prejuízo aos servidores que legitimamente integram o regime próprio e aos seus dependentes”
(sic).

Complementa, no ponto, que, tratando-se a aposentadoria pelo serviço público de ato complexo, sujeita a registro e ratificação pelo Tribunal de Contas do Estado, há ainda o entendimento sedimentado da Corte de Contas segundo o qual “
somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

(TCE/MT.Resolução de Consulta 22/2016-TP. Julgado em 16.08.2016. Processo 117951/2016)”
(sic).

Assevera, no mais, que
“o caso do servidor não se adequa à hipótese do art. 140-G da Constituição Estadual, pois a norma exige o exercício de 20 anos continuados no serviço público em 28.05.2021, data de promulgação da Emenda Constitucional Estadual n. 98/2021, assim como o recolhimento de contribuições previdenciárias para o RPPS”
e
“sob qualquer ângulo que se observe a questão, em arremate, avulta a impossibilidade de o impetrante pertencer ao RPPS e, por conseguinte, a legalidade do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura”
(sic).

No parecer de Id. 169797190, a Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifesta pela denegação da ordem vindicada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

O Mandado de Segurança está previsto no inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)”

Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de segurança:

“O mandado de segurança constitui uma forma judicial de tutela de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, seja qual for a autoridade responsável”
(do mandado de segurança in rf 164:7)

Hely Lopes Meirelles define:

“O mandado de segurança como, o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
(Mandado de Segurança e Ação Popular, 1995, p.3 e Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed. 995, p. 164).

O principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança.

O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição:

“O conceito de direito líquido e certo é a idéia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de Mandado de Segurança.”

A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso”
(Comentários à Constituição de 1946, 2a Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70)

Assim, o mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, da parte impetrante.

Apresentado escorço introdutório da via mandamental utilizada, procedo a análise dos argumentos das partes.

Analisando os autos, observa-se que o impetrante, por ser
servidor estável em razão de decisão judicial transitada em julgado
, sustenta que faz
jus
a integrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Examinando criteriosamente a pretensão ajuizada, infere-se que deve prosperar, a despeito dos argumentos em sentido contrário.

Explico.

Primeiramente, urge destacar que o impetrante não é exercente de cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, sendo, em verdade,
servidor em um cargo público de natureza estatutária a partir do dia 01/03/1993
, conforme atestado pelo DRH TJMT na informação no. 910/2022-DRH, datada de 18/04/2022, acostada no Id. 159797170. Veja-se:

De outra feita, ponderando os argumentos expendidos na peça inicial, observa-se que, de fato, o impetrante faz
jus
, na condição de servidor estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade, ao enquadramento no regime próprio de previdência social (RPPS), por quatro fundamentos, que podem ser assim sintetizados:

1) em razão dos efeitos da coisa julgada do acórdão do Mandado de Segurança no. 87947-32.2011, que reforçam sua adesão ao regime jurídico estatutário único;

2) em razão do artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009;

3) em razão da Resolução de Consulta 22/2016 – Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2016, publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016 – Processo 117951/2016; e

4) especialmente, do molde de seu caso na ressalva de modulação de efeitos na decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no. 1015626-30.2021.8.11.0000 a respeito da inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Passo a esmiuçar cada um destes fundamentos.

Primeiramente, cumpre destacar que o impetrante obteve em seu favor, por força da coisa julgada formada no Mandado de Segurança número 0114809-06.2012.8.11.0000, a
consolidação de seu vínculo jurídico com o Poder Judiciário de Estado de Mato Grosso
.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS - NOVE IMPETRANTES QUE PRESTARAM SERVIÇOS POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS EM MÉDIA E UMA AUTORA QUE LABOROU POR MAIS DE 11 (ONZE) ANOS - RESCISÃO DOS VÍNCULOS TRABALHISTAS POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO - 1. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA - 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA NA SITUAÇÃO FÁTICA EM DEBATE - 3.
MÉRITO - PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS

PREVISTOS
NOS
ARTS
.
19
DO
ADCT
E
ART
.
41
DA
CONSTITUIÇÃO

FEDERAL
,

TAMPOUCO
DO
ART
.
280
DA
LE
/
MT

N
.
04
/
90
-
IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA
-
ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA
PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ - CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA
- SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O fato de o ato administrativo ter por motivação cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Mato Grosso ou a recomendação técnica do Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA
n
. 0005453-88.2009.00.0000, não desqualifica o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do polo passivo da impetração, eis que as decisões atacadas foram prolatadas por aquela autoridade judiciária no uso de suas atribuições legais. 2.
Se os atos indigitados de coatores não declararam a nulidade dos contratos de trabalho dos impetrantes, e sim os rescindiram, não há falar-se em decadência do direito de declarar a nulidade, pois a situação de fato dos impetrantes não corresponde a tal circunstância. (Precedentes: TJMT: MS ́s 59.440/2011, 60.411/2011 e 73.134/2011).
3.
Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos
arts
.
19
do
ADCT
e
41
da Carta Política do Brasil,
tampouco
na do disposto no
art
.
280
da LCE
n
.
04
/
90
. Contudo,
se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé
. Convalidou-se, pois,
o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo os impetrantes serem reintegrados no cargo que ocupavam, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial
. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB).”
(N.U 0114809-06.2012.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/06/2013, Publicado no DJE 06/08/2013)

Conforme o julgado acima, foi reconhecido judicialmente o vínculo jurídico do impetrante com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso de forma excepcionalíssima, sem estabilidade, em razão da longa inércia da Administração Pública
“em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé”
.

Com efeito, não obstante a natureza
sui generis
do seu vínculo jurídico, infere-se, consoante informação do DRH TJMT anteriormente coligida, que a situação jurídica do impetrante foi por muito tempo regida pelo artigo 208 da Lei Complementar Estadual no. 04/90,
in verbis
:

“Art. 280.
Ficam submetidos ao regime jurídico desta lei
,
os servidores dos Poderes do Estado
da Administração Direta, das Autarquias e Fundações criadas e mantidas pelo Estado
de Mato Grosso
,
regidos

pelo Estatuto do Servidores Públicos Civis do Estado, de que trata a Lei no 1.638, de 28 de outubro de 1961, ou
pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio de 1943
, exceto os contratados por prazo determinado, conforme o disposto nesta lei.

§ 1o
A submissão de que trata este artigo fica condicionada ao que dispõe a lei que instituir o Regime Jurídico Único
.

§ 2o
Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime estatutário ficam transformados em cargos, na data da publicação desta lei
.

§ 3o
Os contratos individuais de trabalho se extinguem automaticamente pela transformação dos empregos ou funções, ficando assegurados aos respectivos ocupantes a continuidade da contagem de tempo de serviço para fins de férias, gratificação natalina, anuênio, aposentadoria

e disponibilidade
, e ao pessoal optante nos termos da lei n° 5.107, de 13.09. 66, o levantamento do FGTS.

§ 4o
O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da justiça, remunerados com recursos do Estado no que couber
.”
(destaquei)

Da ponderação da norma jurídica disposta no art. 280 da Lei Complementar Estadual no. 04/90 acima descrita à situação do impetrante, depreende-se que: I) os empregados celetistas ficam submetidos ao regime jurídico único do Estatuto dos Servidores Públicos (
caput
e § 1o); II) o vínculo empregatício do impetrante, o qual ingressou nos quadros do Judiciário em 08/08/1988 (conforme informação do DRH TJMT anteriormente colacionada),

foi transformado em cargo público na forma da referida disposição (§ 2o), a partir de 1o/03/1993; III) foi assegurado ao impetrante, juntamente com a transformação do vínculo celetista para o estatutário, a continuidade da contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria (§ 3o); e IV) o regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos é extensivo aos serventuários da justiça (§ 4o).

Deste modo, verifica-se que o impetrante não está exercendo cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, posto que, na forma da mencionada coisa julgada formada no Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000 e da redação do art. 280 da LC no. 04/90, a partir do dia 1o/03/1993, o impetrante passou a exercer, de forma
sui generis
,
cargo estatutário com estabilidade, mesmo que sem efetividade
.

Nesta condição, infere-se que seu enquadramento previdenciário no RPPS encontra respaldo no artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 da Previdência Social e no teor da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT.

Os artigos 1o e 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 prelecionam que:

“Art. 1o
Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos
, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações
observarão o disposto nesta Orientação Normativa
.

(...)

Art. 12. São filiados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e
o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público
.”
(destaquei)

Com efeito, conquanto o impetrante não se enquadre expressamente no art. 280 da LC no. 64/90 (vide acórdão supratranscrito do Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000), a sua situação jurídica se amolda ao disposto no art. 12 acima, posto que ingressou nos quadros do Judiciário em
08/08/1988
(conforme informação do DRH TJMT anteriormente colacionada), ou seja, antes de 05/10/1988, não tendo cumprido os 5 anos de prévio exercício do art. 19 do ADCT.

Outrossim, corrobora tal assertiva o teor da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT (Julgado em 16/08/2016, Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016, Processo 117951/2016), a qual determina que,
em casos análogos
ao vertente, “
cabe o direito a permanência”
de filiação do RPPS de servidor não efetivo e que tenha mais de 5 anos de filiação. Veja-se:

“Previdência. RPPS. Servidores estáveis não efetivos (art. 19, ADCT). Migração do RGPS para RPPS. Impossibilidade. 1) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (art. 40 da CF/1988, c/c art. 1o, V, da Lei Federal 9.717/1998 e art.12, da Lei Federal 8.213/1991). 2) Não é possível o ingresso, no RPPS, de servidores estabilizados pelo art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e não efetivos, já filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo em vista que sem a efetividade no serviço público esses servidores detêm apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no cargo ocupado, não implicando no acesso a direito de filiação ao regime próprio. 3)
Aos servidores

estabilizados pelo art. 19, do ADCT, e

não efetivos, já filiados ao RPPS há mais de 5 anos (art. 54, da Lei Federal 9.784/99) ou por prazo decadencial maior previsto em norma local, cabe o direito de permanência no regime próprio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
(CONSULTAS. Relator: ISAIAS LOPES DA CUNHA. Resolução De Consulta 22/2016 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 16/08/2016. Publicado no DOC/TCE-MT em 30/08/2016. Processo 117951/2016).”
(destaquei)

Neste contexto, não obstante a redação do acórdão do Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000, é fato que o próprio DRH/TJMT expressamente refere na
Informação no. 910/2022-DRH
supratranscrita que o impetrante foi
“admitido sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho- C.L.T, para exercer o cargo de Oficial Judiciário - PJAJ, referência 16, da Comarca de Nova Xavantina, a partir de 08.08.1988”
, tendo sido “
alterado o regime de trabalho de celetista para estatutário, nos termos do artigo 280 da Lei Complementar n. 04, de 15.10.1990, a partir de 1o.03.1993, conforme Portaria n. 98/93, de 11.03.1993”
(sic), o que, mesmo que analogicamente na forma do art. 280,
caput,
§§ 1o, 3o e 4o da LC no. 04/90, assegurou ao impetrante sua filiação ao regime jurídico único estatutário e conseguinte adesão ao RPPS há mais de 5 anos (tanto é assim que todos os recolhimentos do período anterior à 2011 foram vertidos ao RPPS; vide Informação no. 579/2022-DPP), o que se amolda a situação descrita no
item 3
da Resolução acima transcrita.

De outra feita, verifica-se que a situação jurídica do vínculo do impetrante com a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já se encontra consolidada por longo decurso de tempo, mormente porque, conforme Informação no. 910/2022-DRH de 18/04/2022, ele possuía nada menos que 32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário (nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou 35 anos, 10 meses e 28 dias, além de que de 10/1988 a 06/2011 verteu suas contribuições ao RPPS (Informação no. 579/2022-DPP), o que atrai a incidência da vigente exegese do art. 24 da LINDB, o qual preleciona a necessária observância à situação jurídica plenamente constituída:

“Art. 24.
A revisão, nas esferas
administrativa, controladora ou
judicial,

quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).”
(destaquei)

Nesta senda, o Decreto no. 9.830, de 10 de junho de 2019, o qual regulamenta o disposto nos art. 24 da LINDB, ratifica a linha de raciocínio prelecionando que devem ser observadas na aplicação de normas administrativas as orientações gerais, no que se enquadram as normativas resultantes do artigo 12 da Orientação Normativa no. 02/2009 da Previdência Social e da Resolução de Consulta 22/2016 – TRIBUNAL PLENO do TCE/MT.

Neste sentido é a redação do art. 5o, § 3o do referido Decreto no. 9.830/2019:

“Art. 5o
A decisão que determinar a revisão quanto à

validade de atos, contratos, ajustes, processos ou

normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída

levará em consideração as orientações gerais da época
.

§ 1o
É vedado declarar inválida situação plenamente constituída
devido à mudança posterior de orientação geral
.

(...)

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, consideram-se
orientações gerais
as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público
.”
(destaquei)

Neste contexto, assume especial relevo também a necessária observância da boa-fé objetiva por parte da Administração, a qual, no caso, se coaduna com a possibilidade de enquadramento do impetrante no RPPS, uma vez que, repita-se mais uma vez, o Tribunal Pleno, órgão máximo deste Sodalício, concedeu a ordem mandamental na seara Mandado de Segurança no. 0114809-06.2012.8.11.0000, declarando a nulidade de ato combatido, confirmando o direito a permanência do impetrante no cargo de Técnico Judiciário, o qual já ocupava há cerca de 23 anos (de 10/1988 a 06/2011, em que ele era filiado e recolhia ao RPPS), tendo a Administração Pública agido contraditoriamente aduzindo a impossibilidade do impetrante estar filiado ao RPPS.

Ora, se o Judiciário reconheceu judicialmente a existência e consolidação do vínculo jurídico e permanência no cargo sem ressalvas, não cabe à Administração, à luz da boa-fé e de forma contraditória proceder à ressalva de não enquadramento no RPPS, mormente ao considerar o
longo lapso de adesão ao regime estatutário único, bem como o longo tempo de recolhimento ao RPPS, tudo a evidenciar se tratar de situação jurídica consolidada
.

De mais a mais, arrematando a ilação de enquadramento do impetrante no RPPS, relevantíssimo destacar que
o caso do impetrante se amolda à
excepcional
modulação de efeitos aplicada no âmbito do julgamento da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, na sessão realizado no dia 11/08/2022
.

Veja-se o teor da ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF. A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas). Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já

estejam aposentados ou

tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
.”
(N.U 1015626-30.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

No caso, observa-se do teor da Informação no. 910/2022-DRH que
o impetrante possuía 65 anos de idade no ano de 2022
(nascido em 18/11/1956) e
32 anos, 11 meses e 10 dias de serviço público prestado ao Poder Judiciário
(nos períodos de 08/08/1988 a 24/05/2011; 19/09/2011 a 15/06/2012 e de 03/12/2012 a 18/04/2022), que adicionado aos averbados perfaz um total de 13.103 dias ou
35 anos, 10 meses e 28 dias de contribuição
, aparentemente perfazendo os requisitos objetivos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na forma da regra de transição da Emenda Constitucional Estadual no. 92/2020 (PEC 06/20 MT), conforme divulgado pelo próprio MT Prev (
https://www.mtprev.mt.gov.br/-/14880301-veja-as-regras-de-transicao-previstas-na-reforma-da-previdencia-estadual
):

Ademais, infere-se
irrelevante ao molde da modulação dos efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000 o fato de o impetrante não estar mais vertendo as contribuições ao RPPS desde 2011 (a partir de 09/2011 passou a recolher ao RGPS)
, isso porque
o referido julgado não faz esta distinção
,
constando apenas a exigência de que
“se atenda aos requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso”
, pressupostos objetivos que são satisfeitos conforme exposto no parágrafo anterior
.

Por fim, premente anotar que as circunstâncias específicas do caso em comento, conforme amplamente exposto anteriormente,
não permite a aplicação da exegese do Tema 1254 do STF julgado em regime de repercussão geral
, devendo ser feita a distinção, de modo a não aplicar ao caso em análise a exegese da tese firmada no referido tema no sentido de que
“somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”
, mormente porque a situação do impetrante é
sui generis
e contemplada pela exceção e modulação de efeitos da ADI no. 1015626-30.2021.8.11.0000, conforme anteriormente elucidado.

E o entendimento acima não é alheio a este Sodalício, que tem decidido, por meio das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos mesmos moldes, conforme seguintes arestos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR -
DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI No 1015626-30.2021.8.11.0000
– SENTENÇA RATIFICADA.
Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.
Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000. Sentença ratificada.”
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00297663620168110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO – APOSENTADORIA DO SERVIDOR – PLEITO DE EXTINÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
HIPÓTESE ABARCADA PELA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000
– SENTENÇA RATIFICADA.
1. “Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.
Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000.” (N.U 1014369-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) 2. Sentença ratificada.”
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00242962420168110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FATO SUPERVENIENTE –
ADI 1015626-30.2021.811.0000 – JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – GARANTIA DO DIREITO AOS SERVIDORES APOSENTADOS OU QUE TENHAM PREENCHIDOS OS REQUISTOS PARA APOSENTADORI
A – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINTENTES.
1. Ocorrência de fato superveniente, consubstanciado no julgamento da ADI 1015626-30.2021.811.0000, julgada procedente, com modulação dos “efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.”.
2. Embargos de Declaração acolhidos, tão somente para garantir à Embargante o direito à aposentadoria.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00264285420168110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido apresentado pela parte impetrante para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, no sentido de
determinar a cassação do ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do impetrante Juraci Ferreira Correia, devendo ele ser enquadrado no referido regime e considerar-se superada a discussão administrativa quanto a este aspecto.

Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 512 do STF e art. 25 da LMS.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

P. R. I. C.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023